Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40, C/C ART. 40-A, § 1o, AMBOS DA LEI N. 9.605/98. DANO DIRETO OU INDIRETO À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ELEMENTO ESSENCIAL AO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A caracterização do tipo previsto no art. 40 da Lei n.o 9.605/98 depende da ocorrência de efetivo dano à unidade de preservação permanente.
2. Evidenciada, pelo laudo pericial realizado, a inexistência de impacto ambiental negativo, causador de dano efetivo atual ou de repercussão futura à fauna, flora ou cursos de água da região na qual teria ocorrido a supressão de vegetação, deve ser mantida a absolvição da ré por atipicidade da conduta.
3. Se consta do Laudo Pericial que “na hipótese de falta de autorização do órgão competente, a supressão de vegetação estaria em desacordo com o que dispõe o Plano de Manejo da APA do Planalto Central, entendendo os peritos criminais, que tais antropias causariam danos à referida Unidade de Conservação” correta a interpretação do Juízo de origem, no sentido de que, caso a ré tivesse a autorização do órgão ambiental competente, não restaria caracterizado dano ambiental. 3.1. A existência de autorização de órgão ambiental competente para a supressão de vegetação nativa em área de proteção ambiental não é elemento do tipo penal no qual a ré foi denunciada, conforme se pode observar na redação do tipo legal (Art. 40, caput, da Lei no 9.605/1998), motivo pelo qual deve ser mantida a sua absolvição.
4. Recurso conhecido e desprovido.